Tribunal: TJDFT
Processo: 0013880-31.2016.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VEÍCULO. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. DANOS ESTÉTICOS. DESCABIMENTO.
Pela conjunção dos elementos probatórios carreados aos autos, verifica-se que o acidente de trânsito se deu por conduta imprudente da ré, gerando, ainda, lesões físicas à autora, sendo necessário longo tratamento médico.
Nesse contexto, estando presentes os requisitos da responsabilidade civil extracontratual, a reparação dos danos materiais devidamente comprovados e que tenham relação com o evento danoso é medida que se impõe.
Há, ainda, demonstração de que o acidente ultrapassou o mero dissabor, causando danos na esfera anímica da autora, merecendo reparos a título de danos morais.
Não obstante, não há que se falar em danos estéticos se não houve alteração física ou morfológica visível na vítima.